Tribunal: TCU
Processo: 006.930/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 449/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662164, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE CANAIS (no da TCE no sistema: 2506/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12996/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao município de Tamandaré/PE e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.930/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Hildo Hacker Júnior (XXX.595.294-XX); Lumir - Transportes e Construções Ltda (04.941.762/0001-43). 1.2. Entidade: Município de Tamandaré - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.